Tribunal: TJSP
Processo: 1082007-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização securitária. Seguro de responsabilidade decorrente de atos de sócios e diretores. Sentença de improcedência. Insurgência. Discussão que se funda em contrato de gestão e mandato. Competência absoluta em razão da matéria. Afetação a uma das Câmaras Reservadas da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do disposto na Resolução no 623/2013. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização securitária. Seguro de responsabilidade decorrente de atos de sócios e diretores. Sentença de improcedência. Insurgência. Discussão que se funda em contrato de gestão e mandato. Competência absoluta em razão da matéria. Afetação a uma das Câmaras Reservadas da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do disposto na Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.